Tribunal: TJES
Processo: 5002526-82.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002526-82.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA RAMOS OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2361995).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEDA RAMOS OLIVEIRA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o presente recurso merece ser recebido sob o efeito devolutivo;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que foram realizados descontos indevidos do seu benefício previdenciário;
e)
que não contratou nenhum empréstimo consignado, bem como não assinou nenhum contrato;
f)
que não recebeu nenhum valor referente ao empréstimo consignado em sua conta bancária;
g)
que houve falha na prestação dos serviços;
h)
que não há provas nos autos de que tenha contratado o empréstimo consignado;
i)
que os prints juntados pelo recorrido não podem ser considerados como provas, pois são documentos internos;
j)
que o recorrido não juntou as imagens do caixa eletrônico onde foi realizado o empréstimo consignado, a fim de sanar as dúvidas existentes acerca de quem fez a transação;
k)
que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida;
l)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual faz jus a indenização por danos morais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2361937).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação do empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição em dobro e danos morais.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob a fundamentação de que restou comprovada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, tendo a recorrente usufruído dos valores disponibilizados em sua conta bancária.

Na contramão a recorrente aduz que toda a documentação, ao revés da fundamentação do Juízo
a quo
, comprova que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, pois não houve contratação do empréstimo consignado.

Pois bem, a discussão dos autos refere-se ao contrato nº 00
215735606
20200403 341, cuja contratação gerou a cédula de crédito bancária sob o nº 000000
215735606,
tendo a operação sido feita em caixa eletrônico mediante inserção de senha, conforme devidamente comprovado pelo recorrido.

Dessarte, a cédula de crédito bancária, de fato, possui a mesma numeração do registro lançado no INSS, ou seja, trata-se do mesmo contrato e não distintos, tendo a recorrente, inclusive, recebido crédito (saldo remanescente) em sua conta bancária, não comprovando ter procedido com a devolução dos valores.

Ademais, restou consignado ainda que o crédito contratado tinha o intuito de refinanciar a dívida no valor de R$5.434,98, cuja contratação não é objeto desta lide.

Assim, pelas razões expostas, tenho que acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da inicial, visto que a contratação é válida e a recorrente usufruiu dos valores disponibilizados. Logo, regular os descontos e por, consectário lógico prejudicado o pedido de restituição em dobro dos valores descontados e os danos morais pleiteados, já que o recorrido agiu no exercício regular do direito,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.